Tribunal: TJDFT
Processo: 0740375-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740375-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATHIANA BARBOZA DE PINHO AGRAVADO: MARIA ROSELI CASSANO BORELLA, MARCIA MARIA CASSANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41720991) interposto por TATHIANA BARBOZA DE PINHO contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor de MARIA ROSELI CASSANO BORELLA e MARCIA MARIA CASSANO, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER. Eis o decisório hostilizado (ID 141787750 do processo de referência): Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por TATHIANA BARBOSA DE PINHO em desfavor de MARIA ROSELI CASSANO BORELLA, MARCIA MARIA CASSANO. Por meio da petição de id. 141571759, requer a parte autora a realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER. Decido. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. Não obstante, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Sua utilização na área cível, como no caso, é restrita, desde que demonstrada a existência de indícios de ocultação de patrimônio por meio de operações irregulares, o que não é o caso dos autos. Destaque-se manifestação do Dr. juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: a) SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; b) INFOJUD para fins de declaração de renda; c) RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Fica a parte autora intimada a indicar bens do devedor no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do artigo 921, III do CPC. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2022 15:36:29. CLEBER DE ANDRADE PINTO Juiz de Direito Inconformada, afirma a recorrente que foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD sem resultados frutíferos e, por isso, pretende a utilização da nova ferramenta de busca disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) denominada SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Aponta inexistência de prejuízo às agravadas e a necessidade de garantir a efetividade do processo por meio do novo sistema que engloba vários instrumentos e meios de pesquisa não abarcados nas pesquisas convencionais, pois a base de dados não é a mesma. Requer a reforma da decisão combatida para autorizar a pesquisa pleiteada na ferramenta SNIPER. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. A agravante é credora da quantia de R$ 43.633,44 (quarenta e três mil, seiscentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), oriunda da falta de pagamento de alugueres e encargos locatícios de imóvel de propriedade da agravante (IDs 76574770 e 91839904 dos autos originários). A consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (IDs 132222090 a 132222092) foi realizada em 25.07.2022 e, conquanto tenha sido individualizado um automóvel em nome da credora MARIA ROSELI CASSANO BORELLA, identificou-se que este contém diversas restrições relacionadas a outros procedimentos judiciais, inclusive penhoras em valor bem superior ao seu preço de mercado (ID 133225392). A pretensão em análise é a realização de busca em nova ferramenta denominada SNIPER, que não é somente a unificação das fontes de buscas patrimoniais convencionais, pois, de acordo com as informações extraídas no sítio eletrônico &lt;https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/&gt;, consiste no cruzamento de diferentes bases de dados com finalidade de obter informações patrimoniais, financeiras e societárias, sigilosas ou não. Além das bases em processo de integração, INFOJUD e SISBAJUD, estão disponíveis sem custo aos tribunais os dados da Receita Federal do Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral, da Controladoria-Geral da União, da Agência Nacional de Aviação Civil, do Tribunal Marítimo e do CNJ. Observa-se que, no caso, já foram esgotadas as diligências de busca do crédito por meio dos sistemas convencionais então disponíveis. Assim, justifica-se, mediante juízo de cognição sumária, próprio desta fase, o acolhimento da pretensão de busca na nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Por tais fundamentos, defiro a liminar para permitir a pesquisa via SNIPER. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador